Tribunal: STF
Processo: ARE 1463257
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24 E 30 DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 26/TSE. AGRAVO INTERNO D E S P R O V I D O . 



    1. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial por incidência das Súmulas 24 e 30 do TSE. 



    2. Agravo interno que não infirma os fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula 26/TSE. 



    3. Agravo interno desprovido.” (eDOC 25, ID: b54f8f76, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, IV e IX, do texto constitucional (eDOC 27, ID: b4fb7019).



    Nas razões recursais, explica-se que a fala do recorrente não consistiu em propaganda eleitoral antecipada, pois manifestada durante um diálogo com seu opositor político durante uma entrevista concedida em um podcast, em tom de ironia e irreverência.



    Afirma-se que [o]s parlamentares, imbuídos de suas antagônicas posições, trocavam, com bom humor, ironias e frases ambíguas a fim do objetivo velado do programa, como já destacado. O diálogo naturalmente tomou contornos, dentro deste mesmo contexto. O assunto que trouxe espaço à fala do Recorrente que ora nos dedicamos a analisar teve início com provocações acerca de programas de governo e políticas públicas.



    Entende-se que as conclusões do acórdão impugnado violam a liberdade de expressão, alegando-se que houve uma restrição do direito fundamental da liberdade de manifestação do Recorrente, pois, como já aduzido anteriormente, não há sequer uma colisão entre os princípios da liberdade de expressão e da igualdade do pleito e/ou igualdade entre candidatos (cidadãos em seu aspecto político).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem negou provimento ao recurso de agravo no recurso especial eleitoral ante a ausência de impugnação específica. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “O agravante busca reformar a decisão que negou seguimento ao agravo em recurso especial eleitoral, fundamentada nas seguintes premissas: (i) a modificação das conclusões do TRE paulista quanto aos elementos que corroboraram a prática de propaganda eleitoral antecipada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em âmbito de recurso especial, nos termos da Súmula 24/TSE; (ii) a constatação do pedido explícito de voto evidencia que o entendimento do Tribunal a quo está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, consoante Súmula 30/TSE. 



    Não obstante, o agravante se limitou a reiterar ipsis litteris as razões suscitadas no agravo em recurso especial. 



    A impugnação dos fundamentos da decisão agravada deve ser específica, evidenciando-se, na linha da jurisprudência desta Corte, ‘os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos da decisão que se pretende modificar, sob pena de vê-l[a] mantid[a] por seus próprios fundamentos’ (AgR-AREspE 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux). Inescusável, portanto, a deficiência da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 26/TSE, in verbis: ‘é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta’. (...).” (eDOC 25, ID: b54f8f76, p. 1)



    Esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a imposição de multa por propaganda eleitoral antecipada não foi objeto de debates no Tribunal de origem, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022; grifo nosso)



    Ainda que superado esse óbice, verifico que as instâncias de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.504/1997) e no conjunto probatório constante dos autos, assentaram que as falas proferidas pelo recorrente consistiram em propaganda eleitoral antecipada, concluindo pela imposição de multa.  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento. 1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, ‘por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários’. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual. 2. Para se concluir de forma diversa ‘pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades’ seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF. 3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional. 4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão. 5. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.448.234 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Condenação ao pagamento de multa. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.353.158 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente